Tribunal: TJDFT
Processo: 0763253-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação de Guarda e Regulamentação de visitas não faz coisa julgada material.
2. Com novo acordo entre as partes em cumprimento de sentença, passa a vigorar as novas cláusulas estipuladas.
3. Tem-se que não se presta mais a lastrear a ação de descumprimento de sentença, cláusula substituída por nova avença posterior, por livre acordo entre as partes.
4. Apelo conhecido e não provido.